Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720033-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON CARDOSO COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 36517843) contra decisão que indeferiu o pleito liminar (ID 36490246). Aduz o agravante que sua pretensão consiste em preservar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, porquanto para a prova de digitação do concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do DF constava previsão de um texto predefinido de 2.000 caracteres, sem a possibilidade de repetição. Logo, por não constar a opção de repetição, não havia como impugnar o edital quanto a esse aspecto, conforme assentado do decisum cuja reconsideração ora se requer. Afirma que o número previsto de 2.000 (dois mil caracteres) poderia ter sido omitido se a banca examinadora não considerasse este valor o patamar máximo a ser atingido, vinculando a prova a este parâmetro. Ressalta haver mais de cinquenta candidatos na mesma situação de fato e de direito, tendo-lhes sido concedidas liminares para permanecerem no certame, inclusive por três Desembargadores integrantes da Quarta Turma, além de outros candidatos cujos processos foram distribuídos para componentes de outras Turmas e também obtiveram o deferimento provisório do pedido. Solicita, em prol da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade das decisões, máxime considerando as situações iguais à do agravante, a aplicação do mesmo tratamento jurídico, pois se tratam de questões fáticas e jurídicas idênticas. Requer a concessão da liminar, a fim de que possa realizar e entregar em tempo hábil seus exames laboratoriais, participar da avaliação clínica e prosseguir nas demais fases juntamente com os outros candidatos. Ressalta que, no próximo domingo, 26.6.2022, ocorrerá nova realização de exame clínico na sede do Cebraspe para os candidatos em situação sub judice. É o relatório. O pedido de reconsideração está balizado na inexistência de previsão da possibilidade de repetição do texto da prova de digitação e nos princípios da segurança jurídica e isonomia em relação aos demais candidatos que obtiveram liminar para prosseguir no certame. Quanto à possibilidade de repetição do texto da prova prática de digitação, destacam-se as cláusulas 12.2 e 12.5.4 do edital de abertura a respeito do referido exame (ID 36468059, p. 19): 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. (...) 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. (grifo nosso) Conquanto não vislumbre, em princípio, a limitação de digitação dos 2.000 (dois mil) caracteres do texto sustentada pelo agravante, uma vez que o numerário diz respeito ao tamanho do texto da prova de digitação, e não sobre eventual restrição imposta ao candidato, tem-se que a norma editalícia não foi expressa para permitir a repetição do texto predefinido. Consequentemente, a lacuna editalícia gerou dupla interpretação aos candidatos, sobretudo por causar elevação do patamar da nota de referência, haja vista ter a regra em consideração o candidato que obtiver o maior número de toques líquidos entre os candidatos (item 12.5.4 do edital de abertura retro mencionado). No que diz respeito à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade das decisões, verifica-se que diversos candidatos do mesmo concurso público, também para o cargo de escrivão de polícia, obtiveram a concessão da tutela almejada pelo ora recorrente em relação às condições e resultado da prova de digitação, bem como a possibilidade de continuarem no certame. Confiram-se trechos de decisões em processos ajuizados perante este egrégio Tribunal: (...) Não há previsão expressa que permita a digitação do texto mais de uma vez pelo candidato. Assim, o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido no texto. O cálculo elaborado de acordo com a fórmula matemática prevista no item 12.5.4 do edital indica que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) seria do candidato que não tivesse tido nenhum erro em sua prova e seria de, no máximo, duzentos (200). O espelho de correção utilizado pela banca examinadora e acostado aos autos revela que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca foi de quatrocentos e setenta e oito e meio (478,5). Em cognição sumária, verifica-se que o número máximo de toques líquidos utilizado como critério pela banca examinadora somente poderia ter sido alcançado a digitação do texto por mais de uma vez, o que indica, em princípio, violação ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos. Na hipótese, caso o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) fosse considerado como 200, o agravante teria logrado nota igual 6,68 (seis vírgula sessenta e oito), o que seria suficiente para sua aprovação. Está presente, portanto, a probabilidade do direito. Também há o perigo de dano quanto ao prosseguimento do agravante no certame em questão, uma vez que, em observância ao Edital no 25 - PCDF, de 19/4/2022, já está em curso a próxima fase do certame (exames biométricos e avaliação médica). Saliente-se que a medida liminar é plenamente reversível. Em caso de eventual não provimento do agravo pelo colegiado, ou de denegação da segurança pelo juízo de origem, não haverá qualquer prejuízo à Administração, que poderá eliminar o candidato do certame ou exonerá-lo do cargo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o agravante seja mantido no concurso público para provimento de vagas (...) (grifo nosso) (Processo: 07165101220228070000; Data: 02/06/2022; Órgão: 6a Turma Cível; Magistrado: Des. LEONARDO ROSCOE BESSA) (...) Em reanálise à questão, entendo que o edital previu, expressamente, que a prova prática consistiria na digitação de um texto. Não há informação alguma que preveja a possibilidade do candidato digitar novamente o texto avaliativo ao terminar de digitá-lo pela primeira vez. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Contudo, o espelho de correção constante dos autos demonstra que a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, com clareza, ter sido permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez durante a prova, situação que, em tese, afronta as normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos. Esta situação viola um dos princípios basilares dos concursos públicos, a saber, o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido, em Juízo preliminar, entendo que houve inobservância ao princípio da vinculação ao edital, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é evidente e decorre do risco de eliminação do candidato das demais fases do certame. Posto isso, acolho o pedido de reconsideração e, revisando entendimento anterior, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu que mantenha o agravante nas demais fases do concurso (...) (grifo nosso) (Processo: 07149478020228070000; Data: 01/06/2022; Órgão: 3a Turma Cível; Magistrado: Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA) (...) Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, constata-se que consta expressamente no edital que a prova prática consistiria na digitação de um texto, sendo que não há qualquer norma prevendo que o candidato poderia, ao terminar de digitar o texto lhe foi entregue antes do término da prova, começar a digitá-lo novamente. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Contudo, o espelho de correção anexado no documento de ID 34670507 demonstra que a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, em juízo perfunctório, a verossimilhança das alegações dos agravantes, no sentido de que foi permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez durante a prova, diante da nota alcançada, o que, em tese, afronta as normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos. Deve-se observar que, entre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Com efeito, o edital não é apenas o meio pelo qual se convocam os interessados em participar do certame, mas, também, que estabelece as regras que regerão o concurso e que devem ser observadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Desse modo, as normas previstas no edital vinculam ambas as partes, sendo que a administração não pode alterá-las, surpreendendo os candidatos. Pondera-se, ainda, que as normas do certame devem ser claras e, inexistindo norma legal prevendo a possibilidade de digitar o texto mais de uma vez, deve prevalecer, em juízo de cognição sumária, a norma prevista no edital. Caso a intenção da administração era permitir que o candidato digitasse o texto mais de uma vez até que ocorresse o término final do tempo de prova, deveria ter esclarecido tal regra aos candidatos. Contudo, em juízo de cognição sumária, constata-se que não foi incluída nenhuma norma esclarecendo aos candidatos sobre tal possibilidade. Inclusive, no site da agravada https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_19_ESCRIVÃO consta edital n.o 23 convocando para a prova prática de digitação, cujas normas reproduzem integralmente as disposições previstas no edital de abertura do concurso, sem qualquer esclarecimento adicional. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que houve inobservância ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade. Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado. A mesma orientação foi adotada nas seguintes decisões liminares: a) do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, da 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no AGI no 0713830-54.2022.8.07.0000; b) da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no AGI no 0714255-81.2022.8.07.0000; c) da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, da 5a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no AGI 0714068-73.2022.8.07.0000; d) do eminente Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no AGI no 0713589-80.2022.8.07.0000; e) do eminente Desembargador Getúlio de Moraes, da 7a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no AGI no 0713588-95.2022.8.07.0000; f) do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, da 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no AGI no 0713829-69.2022.8.07.0000. Isso é o quanto basta para dar por presente, também, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal, para assegurar a participação da recorrente nas fases subsequentes do certame em questão, até o julgamento final do presente recurso. (...) (grifo nosso) (Processo: 07154388720228070000; Data: 23/05/2022; Órgão: 4a Turma Cível; Magistrado: Des. ARNOLDO CAMANHO) Conforme se observa, os julgados colacionados evidenciam, in thesi, ter sido violado, no concurso público em questão, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o que autoriza o Judiciário a adentrar o mérito administrativo. Dessa forma, está demonstrada a probabilidade do direito, além do que a concessão da medida liminar assegura a estabilidade das decisões e a efetivação da segurança jurídica, inclusive na perspectiva da isonomia entre os candidatos em idêntica situação. Por sua vez, o perigo na demora é evidente, haja vista a eliminação do candidato caso não seja assegurado seu prosseguimento nas demais etapas, sendo alijado, em definitivo, do certame. Assim, exerço o juízo de retratação a fim de que o agravante possa, provisoriamente, participar das demais fases do concurso, sem prejuízo de alteração do provimento quanto ao mérito após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se que o deferimento da pretensão formulada pelo agravante em cognição sumária não causa prejuízo à Administração, porquanto a medida é reversível mediante a eliminação posterior do candidato, se o caso. Com essas considerações, reconsidero a decisão e defiro a liminar, para que o agravante possa realizar e entregar em tempo hábil seus exames laboratoriais, participar da avaliação clínica e prosseguir nas demais fases, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se o agravado para apresentar resposta (art. 1.019, incisos I e II do CPC). Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador